Tribunal: STF
Processo: RE 482505
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO
   RECORRIDO ASSENTADO EM DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
   INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. JULGAMENTO
   IMEDIATO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 456 DO STF.
   NÃO-APLICABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. SÚMULAS
   282 E 356 DO STF. NÃO-INCIDÊNCIA.
Se o aresto recorrido está
   assentado em dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo
   STF em ação direta, o julgamento do recurso extraordinário se
   limita ao afastamento da respectiva premissa e à devolução dos
   autos à Corte de origem, para regular prosseguimento do feito.
   Isto a fim de que a lide ganhe os contornos legais e fáticos que
   lhe forem peculiares e para os quais é competente a instância
   ordinária. Impede-se, assim, eventual supressão de instância, ao
   tempo em que se resguardam as garantias do devido processo legal
   e da ampla defesa. Donde a inaplicabilidade da Súmula 456 do STF,
   em tais casos. Precedente: RE 200.972, Relator Ministro Marco
   Aurélio.
O pronunciamento explícito do Tribunal de origem, a
   respeito da matéria constitucional deduzida no recurso
   extraordinário, atende a mancheias o requisito do
   prequestionamento. Não-incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
Agravos Regimentais desprovidos.